Tribunal: STF
Processo: HC 77150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
CRIME TENTADO - PENA - DIMINUIÇÃO - FIXAÇÃO DA
PERCENTAGEM - PRIMARIEDADE - IRRELEVÂNCIA. A fixação da percentagem
relativa à diminuição da pena em face do envolvimento de prática
delituosa tentada faz-se a partir do percurso implementado (iter
criminis), sendo irrelevante a primariedade, ou não, do réu.
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME. Uma vez observadas as
condições previstas na alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código
Penal e sendo positivas as circunstâncias judiciais, cumpre a adoção
do regime aberto. Inteligência do vocábulo "poderá", considerado o
ofício judicante, no qual inexiste ato discricionário.
HABEAS CORPUS - ORDEM - EXTENSÃO A CO-RÉUS. Sendo
idênticas as situações fáticas e jurídicas dos co-réus, impõe-se, a
eles, a extensão da ordem.